Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701000-20.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AUDEMIR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL2, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ato em que o douto Magistrado a quo extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, verbis: “Decido. Desde janeiro do corrente ano, o feito aguarda a juntada dos documentos comprobatórios da cessão do crédito, sem que o interessado ou o credor tenham logrado êxito em cumprir a determinação. Além disso, desde março deste ano, intimado diversas vezes para apresentar planilha atualizada do débito, a fim de viabilizar a realização de pesquisas patrimoniais, o exequente ignorou as determinações judiciais e apenas pediu a desabilitação do advogado do feito, sob o fundamento de que o crédito teria sido cedido. Contudo, a cessão de crédito não foi provada, nem pelo suposto cessionário nem pelo credor. Nota-se, portanto, um descumprimento do dever de cooperação, uma falta de diligência da parte e um desrespeito com as ordens emanadas por este juízo. Dispõe o artigo 485, inciso III, do CPC que o juiz prolatará sentença sem resolver o mérito quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. O § 1o do artigo 485 do CPC complementa a disposição acima indicada, acrescentando que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Na presente hipótese, restou certificado que o autor abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias, sem promover movimentação pertinente. Intimado para promover o andamento do feito, sob pena de extinção por abandono da causa, o requerente ainda assim quedou-se inerte. Assim, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC. Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Estes, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa na distribuição, remetendo os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Em suas razões recursais (ID 53235353, págs. 1/4), o apelante Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL2 afirma que o Magistrado a quo indeferiu o pedido de substituição processual. Observa que junta aos autos o documento que comprova a presente sucessão, de modo que requer a substituição, devendo ser postada no polo passivo da demanda. Destaca que não há se falar em condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais, pois o principio da causalidade impõe tal ônus a quem deu causa à instauração do processo. Que entende que a medida correta é a isenção do pagamento de honorários, nos termos do princípio da causalidade ou em valor não superior a R$ 5.000,00. Com tais argumentos, pugna pela desconstituição da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do curso do processo. Preparo regularmente comprovado (ID 53235354/53235355. Em contrarrazões (ID 53235358, págs. 1/3), a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria de Ausentes, pugna pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ilegitimidade recursal do apelante. Subsidiariamente, que seja negado provimento ao recurso. No ID 54084264, esta Relatoria proferiu o seguinte Despacho: “Verifica-se que no ID 53235330 – 30/03/2023, a Magistrada a quo indeferiu o pedido de sucessão processual, verbis: “Publicada esta decisão e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, exclua-se a parte interessada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL2.” E, no ID 53235340 - 03/07/2023, a Magistrada a quo consignou que Fundo Investimento não era parte nem interessada no feito e determinou sua exclusão do cadastro dos autos e o cumprimento da última parte do Despacho de ID 53235338, verbis: “Aguarde-se o decurso de 30 (trinta) dias da intimação para cumprir a providência. Decorrido tal prazo, intime-se a parte exequente para que promova o andamento da ação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC.)” Verifica-se, ainda, que a pessoa jurídica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL2 não é parte na demanda, motivo por que não tem legitimidade ativa para interpor o presente apelo, uma vez que o titular do direito material é a Instituição Financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Todavia, extrai-se da aba “expedientes” dos autos de origem que a publicação da Sentença proferida no ID 53235350 foi disponibilizada em nome do advogado Dr. Jorge André Ritzmann de Oliveira, causídico da Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. Desse modo, para evitar eventual alegação de nulidade, retornem os autos à origem para que os atos que foram publicados em nome do Dr. Jorge, inclusive a sentença, sejam disponibilizados no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em nome do advogado da Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A, Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (subscritor da petição inicial). Certidão de ID 56102765 noticiando a republicação da sentença e, no ID 56102766 que o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade. E, são requisitos intrínsecos do apelo: cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo. No caso dos autos, o exequente Aymoré Crédito, Financiamento E Investimento S/A (no ID 53235312 – 09/12/2023) noticiou que se encontrava passando por processo de cessão de seus créditos, motivo por que solicitou prazo de 90 dias para substituição e regularização da representação processual do polo ativo. No ID 53235313 – 06/01/2023, a Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 2 peticionou nos autos afirmando ser nova titular do crédito. A Magistrada a quo deferiu reiterados prazos para que AYMORE e FUNDO DE INVESTIMENTO regularizassem a substituição processual; todavia, as partes não lograram êxito em cumprir o comando judicial. A propósito, menciono alguns atos processuais exarados na origem com fins de solver a questão: i) No ID 53235320 – 10/01/2023 – o Magistrado a quo deferiu o prazo de 15 dias para que a peticionante junte aos autos a documentação comprobatória da aquisição do crédito. No ID 53235322 - 13/01/2023, AYMORE peticionou nos autos requerendo a exclusão do nome do advogado Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e no ID 53235324 – 14/02/2023, a FUNDO DE INVESTIMENTO requereu que o Juízo intimasse AYMORE para se manifestar acerca da cessão do crédito. ii) No ID 53235325 – 17/02/2023, o Magistrado determinou a anotação de FUNDO DE INVESTIMENTO como parte interessada, intimando as parte para comprovação da cessão do crédito e no ID 53235327 – 01/03/2023, AYMORE peticionou nos autos requerendo a exclusão do nome do advogado Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues. No ID 53235328 – 09/03/2023, FUNDO requereu dilação do prazo de 60 dias juntar os documentos da cessão. E no dia 10/03/2023 (ID 53235329), requereu a intimação do AYMORE para se manifestar acerca da cessão do crédito. iii) No ID 53235330 – 30/03/2023, o Juízo indeferiu o pedido de sucessão processual: “Publicada esta decisão e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, exclua-se a parte interessada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL2.” Em 12/04/2023 – ID 53235332, a FUNDO requereu a dilação de 60 dias para providenciar os documentos solicitados, tendo a Magistrada a quo indeferido o pleito no ID 53235333. Em 23/05/2023 – ID 53235336, a FUNDO requereu 30 dias para cumprimento do determinado. iv) Em 02/06/2023 – ID 53235338, o Juízo indeferiu a dilação do prazo para comprovar a sucessão processual, consignando à Serventia Judicial: “Aguarde-se o decurso de 30 (trinta) dias da intimação para cumprir a providência. Decorrido tal prazo, intime-se a parte exequente para que promova o andamento da ação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC.” v) Em 22/06/2023 – ID 53235339, FUNDO INVESTIMENTO requereu que fosse realizada a intimação da AYMORE para se manifestar em relação ao pedido de substituição processual e à cessão de crédito mencionada. Em 03/07/2023 – ID 53235340, a Magistrada a quo consignou que FUNDO INVESTIMENTO não era parte nem interessada no feito e determinou sua exclusão do cadastro dos autos e o cumprimento da última parte do Despacho de ID 53235338, verbis: “Aguarde-se o decurso de 30 (trinta) dias da intimação para cumprir a providência. Decorrido tal prazo, intime-se a parte exequente para que promova o andamento da ação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC.)” vi) Em 19/07/2023 – ID 53235341, a Serventia Judicial certificou que transcorreu in albis o para a autora impulsionar o feito, bem como sua intimação para dar andamento no feito em 5 dias, sob pena de extinção nos termos do inciso III do art. 485 do CPC. Em 19/07/2023 – ID 53235342, FUNDO INVESTIMENTO peticionou nos autos, afirmando que teria juntado documentos comprobatórios do termo de cessão. vii) Certidão de ID 56102765 noticiando a republicação da sentença e, no ID 56102766 que o prazo transcorreu in albis. Ante a cadeia dos atos processuais ora mencionados, verifica-se que a pessoa jurídica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL2 não é parte na demanda, motivo por que não tem legitimidade ativa para interpor o presente apelo, uma vez que o titular do direito material é a Instituição Financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Com efeito, a legitimidade guarda relação com a pertinência subjetiva da ação, ou seja, qualidade expressa em lei que autoriza a parte a invocar a tutela jurisdicional, e é condição indispensável à propositura de ação, conforme expressamente preconiza o art. 17 do CPC, segundo o qual para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, sendo certo que, a teor do art. 18, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Confira-se: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator